Tribunal: TJDFT
Processo: 0748721-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ACERTO DE CONTAS DE FÉRIAS. APURAÇÃO QUE RESULTOU EM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS. DEVIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito do servidor público referente aos valores recebidos a título de parcelas de terço de férias e décimo terceiro salário dos anos de 2002, 2004 e 2007, bem como determinar ao ente distrital que se abstenha do descontar referidos valores do acerto financeiro decorrente da aposentadoria do servidor.
2. Nos termos do art. 121, "caput" e § 2o, da LC n.o 840/2011, em caso de aposentadoria, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento; por outro lado, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado.
3. É o “acerto de contas” que apura os créditos ou débitos do servidor, em razão da saída do cargo, cuja regulamentação para os servidores públicos do Distrito Federal é realizada pela Instrução Normativa n.o 03, de 18 de abril de 2022.
4. Na hipótese sob julgamento, por ocasião da aposentadoria do recorrido, que se deu no ano de 2022, restou apurado, no que tange ao acerto financeiro de férias, que a quantidade de período de férias usufruídas pelo servidor, durante toda a sua vida funcional, era superior à quantidade de períodos aquisitivos, considerados data a data, de forma que era devida a devolução proporcional da remuneração e do adicional de férias, nos termos previstos no art. 25, §2o, da Instrução Normativa mencionada.
5. Não existindo ilegalidade por parte do Distrito Federal a ser reparada, sobretudo porque o débito de férias apurado foi descontado de outros créditos apurados em favor do servidor, nos termos do §2o do art. 121 da LC n.o 840/2011, a sentença que julgou procedente o pedido inicial não deve subsistir.
6. O julgador tem o dever de buscar a verdade real, a fim de dizer o direito à questão apresentada na causa. Dessa forma, não pode o magistrado fechar os olhos para os documentos que estão nos autos, que revelam a verdade, somente porque a parte a quem aproveita não os levou em consideração em sua defesa.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).